Tribunal: TJDFT
Processo: 0003187-96.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003187-96.2018.8.07.0007 RECORRENTE: MARCELO PEREIRA DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. IMPOSSIBILIDADE. Se a defesa não apresentou provas técnicas hábeis a contestar a conclusão do laudo pericial, realizado com observâncias aos parâmetros legais, inviável a repetição desta prova. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 155 e 182, ambos do Código de Processo Civil, por haver desconsiderado os laudos e demais documentos juntados pela parte, produzidos, inclusive, pela rede pública, provando a sua incapacidade mental. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta afronta aos artigos 155 e 182, ambos do Código de Processo Civil, Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023